Tribunal: TJDFT
Processo: 0729110-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729110-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE ELLY CORDEIRO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDELI DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: PANTALEAO MARTINS ABREU, SARA CRISTINA DE SOUZA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Em 31/07/2023, José Severino Dias (OAB/DF n. 19.736) e Pedro Henrique Moreira Dias (OAB/DF n. 56.416) informaram que renunciaram aos poderes outorgados nestes autos pela parte agravante ESPÓLIO DE ELLY CORDEIRO DOS SANTOS, representado pelo herdeiro Claudeli de Souza Santos (petição de ID49531205). Contudo, não juntaram aos autos prova da ciência inequívoca da parte acerca da renúncia (art. 112, CPC), já que a cópia de e-mail enviado para o endereço eletrônico claudeliss@hotmail.com e a cópia da captura da tela do aplicativo Whatsapp não trazem, de maneira inequívoca, a confirmação da identidade do receptor. Embora seja possível a realização da notificação da parte por meio de e-mail e do respectivo aplicativo, seria necessária a indicação com precisão de todo o procedimento adotado para identificar o notificado e atestar a sua identidade, vale dizer, é indispensável a certeza de que o receptor da mensagem é a pessoa notificada. Assim, intime-se a parte peticionária para que comprove, no prazo de 10 dias e de forma inequívoca, a notificação da parte agravante acerca da renúncia ao mandato (art. 112, CPC), sob pena de, não considerado perfectibilizado o ato de renúncia, ocorrer o regular prosseguimento do feito com a manutenção dos advogados cadastrados. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora